Tribunal: TJES
Processo: 5008511-50.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008511-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: MARIA AUGUSTA DALVI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008511-50.2023.8.08.0048

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
MARIA AUGUSTA DALVI

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal.

O Acórdão embargado (ID 12646505), manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA AUGUSTA DALVI. A decisão de primeiro grau havia convertido o negócio jurídico originalmente contratado entre as partes, que era um empréstimo via cartão de crédito consignado, em um empréstimo consignado convencional, com taxa de juros de 2,08% ao mês em 72 parcelas. Adicionalmente, a sentença declarou a quitação do contrato e condenou o Banco BMG S.A. à restituição, em dobro, do valor de R$ 4.090,52 (quatro mil e noventa reais e cinquenta e dois centavos), além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). O Acórdão ratificou a compreensão de que o Banco BMG S.A. não prestou informações claras e adequadas à consumidora sobre o serviço/produto contratado, violando o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e que o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
.

Irresignado com o teor do Acórdão, o BANCO BMG S.A. opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 12690294), alegando a existência de contrariedade e erro material na decisão colegiada.

Em suas razões, o embargante sustenta, primeiramente, que o Acórdão incorreu em contrariedade ao manter a sentença que seria extra petita. Argumenta que a parte autora, em sua petição inicial, não postulou a conversão do contrato de cartão consignado para empréstimo consignado, mas tão somente a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a indenização por danos morais. O embargante reitera que a decisão proferida extrapolou os limites do pedido inicial, violando o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil, e que a readequação do contrato dependeria de autorização eletrônica da parte autora e do atendimento de novos requisitos administrativos junto ao INSS.

Em segundo lugar, o embargante aponta a ocorrência de erro material no cálculo do valor a ser restituído. Afirma que o Acórdão manteve a condenação à restituição de R$ 4.090,52, baseada na premissa de que o valor descontado do benefício da parte autora foi de R$ 6.725,72. Contudo, o Banco BMG S.A. alega que o valor efetivamente descontado de seu sistema interno foi de R$ 4.320,99. Com base nesse valor e abatendo a quantia recebida pela autora a título de saque (R$ 1.360,00), o montante devido seria de R$ 2.960,99, e não o valor fixado na decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos de declaração.

É o breve relatório.

Os Embargos de Declaração, conforme preceituam os artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, possuem uma função integrativa e aclaratória do julgado, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas, ainda que sob a alegação de inconformismo com a interpretação ou aplicação da lei. A finalidade precípua deste recurso é aprimorar a decisão judicial, tornando-a mais clara, completa e coerente, sem, no entanto, alterar o seu conteúdo substancial, salvo em casos excepcionais de efeitos modificativos.

No caso dos autos, o embargante BANCO BMG S.A. alega a existência de contrariedade e erro material no Acórdão.

Quanto à
alegada contrariedade
decorrente da suposta natureza
extra petita
da decisão, que teria convertido o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado sem pedido expresso da parte autora, verifica-se que esta questão já foi objeto de análise e pronunciamento judicial em momento anterior. A sentença de primeiro grau (ID 10053760), ao fundamentar a conversão, expressamente consignou que a parte autora "
deixou implícito na inicial o pedido de conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, uma vez que deixa claro em sua petição inicial que buscou a Requerida para contratar esse negócio jurídico, devendo a petição inicial ser interpretada de forma global, nos termos do artigo 322, §2º, CPC."

Esta mesma argumentação foi reiterada e mantida na decisão que negou os primeiros embargos de declaração opostos pelo próprio Banco BMG S.A. à sentença (ID 10053769). O Acórdão embargado, por sua vez (ID 12646505), ao negar provimento ao recurso inominado do Banco BMG S.A., ratificou a sentença por seus próprios fundamentos, incluindo, portanto, a validade da interpretação do pedido inicial. A reiteração deste argumento nos presentes embargos de declaração não revela uma contradição interna no julgado, mas sim o inconformismo do embargante com a interpretação jurídica adotada por esta Turma Recursal e pelo juízo de origem. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela que se manifesta entre os termos da própria decisão, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes partes da fundamentação, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte. A pretensão do embargante, neste ponto, é nitidamente a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

É importante destacar que a parte autora ingressou em juízo sem assistência de advogado, circunstância que reforça significativamente a ausência de sentença extra petita na espécie.
No sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei 9.099/95, a interpretação das petições iniciais elaboradas por partes desacompanhadas de advogado deve observar princípios hermenêuticos mais flexíveis e favoráveis ao jurisdicionado. O art. 2º da referida lei consagra os critérios da simplicidade, informalidade e economia processual, que se estendem à interpretação dos pedidos formulados. Quando a parte, atuando em causa própria e sem conhecimento técnico-jurídico, descreve os fatos e fórmula pretensões de forma menos técnica, cabe ao julgador extrair da narrativa fática o verdadeiro alcance do pedido. Neste contexto, a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado representa a consequência lógica e necessária do acolhimento da tese de vício informacional sustentada pela autora, não configurando julgamento fora do pedido, mas sim a adequada prestação jurisdicional adaptada às peculiaridades do procedimento sumaríssimo e à condição de vulnerabilidade processual da parte hipossuficiente.

No que concerne à
alegação de erro material
no cálculo do valor a ser restituído, o embargante sustenta que o montante efetivamente descontado do benefício da autora foi de R$ 4.320,99, e não R$ 6.725,72, o que implicaria uma restituição de R$ 2.960,99. Contudo, esta questão também foi expressamente abordada e decidida na decisão que negou os primeiros embargos de declaração à sentença (ID 10053769). Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau afirmou que "
Os documentos de ID 23678870 e seguintes deste processo, e os cálculos desses decorrentes, comprovaram que foram descontados do benefício previdenciário da Requerente o valor de R$6.725,72 e não de R$4.286,83 como tenta fazer crer a Requerida. Além disso, não apresentou a Requerida qualquer prova que refutasse os documentos autorais no sentido de que houve as mencionadas cobranças indicadas no extrato do benefício previdenciário da parte Autora, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório."

A alegação de erro material pressupõe um equívoco evidente e de fácil constatação, que não demande nova análise de provas ou reavaliação de fatos. No presente caso, o que o embargante busca é uma nova valoração da prova documental já produzida e analisada, bem como uma revisão dos cálculos que foram expressamente confirmados em decisão anterior. A mera apresentação de uma "tela de sistema interno do Banco" nos embargos, sem que se demonstre um erro aritmético ou de transcrição na decisão, não configura erro material, mas sim uma tentativa de reabrir a fase de instrução ou de reexaminar o conjunto probatório, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Dessa forma, não se vislumbra no Acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas e fundamentadas, tanto na sentença quanto no Acórdão, e a pretensão de reexame da matéria fática e jurídica já decidida não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, embora os argumentos apresentados nos embargos de declaração reiterem questões já enfrentadas e decididas, não se verifica, no presente caso, o intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. A oposição dos embargos, ainda que improcedente, parece decorrer do legítimo, mas equivocado, exercício do direito de defesa e do inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se configure abuso processual.

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S.A., por não se verificar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)